Tribunal: TCU
Processo: 036.919/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Studio F Produções Artística e Cinematográfica e Fernanda Moreira de Almeida (peças 97 e 98), contra o Acórdão 12.287/2020-2a Câmara, Rel. André de Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam recurso de reconsideração interposto por Studio F Produções Artística e Cinematográfica e Fernanda Moreira de Almeida, contra o Acórdão 12287/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator Min. Subst. André de Carvalho). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU (RITCU) em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa Studio F Produções Artística e Cinematográfica Ltda. e por Fernanda Moreira de Almeida, contra o Acórdão 12287/2020-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. tornar sem efeito a irregularidade das contas, a condenação em débito e a aplicação de multa em relação à empresa Studio F Produções Artística e Cinematográfica Ltda.; 9.1.2. excluir o débito e a multa objetos, respectivamente, dos itens 9.2 e 9.3 do acórdão recorrido; 9.1.3. manter a irregularidade das contas de Fernanda Moreira de Almeida, alterando o seu fundamento para o art. 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 e aplicar-lhe a multa prevista no artigo 58, inciso I, da mesma lei, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, diante do não atendimento à notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação às recorrentes e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina.